Tribunal: STF
Processo: ARE 1469223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS CIVIS. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. QUESTÃO PACIFICADA DIANTE DO JULGAMENTO DO IRDR 0457836-1, NO SENTIDO DE RECONHECER O TRATO SUCESSIVO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, EM RELAÇÃO À CONTRAPRESTAÇÃO REMUNERATÓRIA DECORRENTE DO AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STF. LCE 156/2010. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §4º DO CPC/2015. JULGAMENTO DA LIDE. DIFERENÇAS RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2010 ATINGIDAS PELAS PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUMENTO REAL DE REMUNERAÇÃO ACIMA DOS 33,33%, EM RELAÇÃO A UM AUTOR, APÓS A VIGÊNCIA DA LCE 156/2010. QUATRO AUTORES POSSUEM DIREITO À PARCELA COMPENSATÓRIA PARA ATINGIR O PERCENTUAL DE 33,3%. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. ISENÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DECISÃO POR MAIORIA. SUBMISSÃO À TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.



    1. Inicialmente, quanto à questão atinente à prescrição do fundo de direito dos autores, cumpre consignar que a questão restou pacificada diante do julgamento do IRDR 0457836-1, no sentido de reconhecer o trato sucessivo das prestações devidas. Assim, configurando-se relação jurídica de trato sucessivo, já que a suposta lesão se renova mensalmente, a prescrição atinge apenas as parcelas que se venceram antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não afetando o fundo de direito, que sobeja incólume em razão da renovação do dano. Impõe-se, pois, a anulação da sentença que extinguiu o processo por reconhecer a prescrição do direito autoral.



    2. Deve ser ressaltado que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao tema "aumento da carga horária de servidores públicos por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória" (Tema no 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal). Na oportunidade, restou consignado que a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Merece destaque o trecho do supracitado julgado, no qual restou esclarecido que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos (...) Com efeito, a violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.



    4. Impende-se analisar o direito do autor ao aumento pleiteado, em razão da alteração da carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais.



    5. Como já consignado, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento recente, no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos.



    6. O entendimento do Pleno da Corte Suprema é no sentido de que o aumento da carga horária, sem a devida contraprestação, implica em redução do valor da hora de trabalho, ferindo, portanto, o Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos.



    7. Se o policial civil trabalhava 6 (seis) horas por dia, totalizando as 30 (trinta) horas semanais, o aumento da jornada para 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais implica na necessidade do implemento à remuneração de 33,33% correspondente às duas horas diárias acrescidas.



    8. Isso porque se a carga horária é de 6 horas, cada hora corresponde a 16,66% da remuneração; aumentando-se a carga horária em 2 horas, necessário se faz o reajuste da remuneração, com o implemento de 33,33% (16,66% x dois).



    9. In casu, a Lei Complementar Estadual nº 155/2010, publicada em 26 de março de 2010, aumentou a carga horária dos Policiais Civis de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais. Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº 156/2010, publicada também em 26 de março de 2010, redefiniu a estrutura remuneratória da Polícia Civil, extinguindo o adicional por tempo de serviço (quinquênio), e incorporando o seu valor ao vencimento base dos servidores.



    10. Ao incorporar o valor do quinquênio ao vencimento base, o Estado de Pernambuco não conferiu aumento real no salário dos policiais civis, tendo apenas modificado a estrutura remuneratória.



    11. A LCE 156/2010, de 26 de março de 2010, trouxe uma nova grade de vencimento base dos cargos de agente de polícia, escrivão de polícia, auxiliar de perito, auxiliar de legista, perito papiloscopista e operador de telecomunicação, já considerando os valores dos quinquênios incorporados ao salário base.



    12. Há que se analisar, caso a caso, qual o percentual de aumento real que foi concedido ao servidor, sendo este abaixo de 33,33%, deve o Poder Judiciário determinar a complementação do valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública com o aumento da carga horária do policial sem a devida contraprestação remuneratória.



    13. Porém, como a LC 156/2010 foi publicada com efeitos financeiros a partir de junho de 2010, antes mesmo de verificar se os novos padrões remuneratórios estatuídos pela referida lei formal são suficientes para compensar a ampliação de jornada, tem-se julgado que os policiais civis fazem jus a diferença, nos meses de abril e maio de 2010, a título de compensação pela sobrejornada, no importe de 1/3 (um terço) - 33,33%.



    14. Ocorre que, no caso em comento, a ação somente foi ajuizada em 30 de abril de 2015, portanto, os efeitos da condenação só podem retroagir a 30 de abril de 2010, estando prescrito o mês de abril de 2010.



    15. Já para os meses de junho/2010 em diante, é necessário comparar o vencimento-base auferido pelos autores antes e depois da entrada em vigor da LCE 156/2010, para constatar se o aumento remuneratório conferido por este diploma legal foi ou não suficiente para compensar a ampliação de jornada feita pela LCE 155/2010.



    16. O autor Josaet Santos de Queiroz teve um aumento real de mais de 33,33% na sua remuneração com a edição da LCE 156/2010, razão pela qual não possui direito ao aumento pleiteado, considerando que nenhum NÃO recebia quinquênios.



    17. Em relação aos autores João Batista Ferreira de Souza, José Airton Gomes de Lima, José Raimundo B. Conceição e José Maria Braz da Silva, eles tiveram um aumento real inferior a 33,33% (um terço). Há que se determinar, então, o aumento da remuneração aos demandantes, em valor suficiente para atingir os 33,33%, que deverão ser pagos retroativamente à data de publicação da LCE 156/2010.



    18. É certo que foram conferidos aumentos salariais aos policiais civis em 2011, 2012, 2013 e 2014, informação esta que se percebe da análise das fichas financeiras acostadas aos autos. No entanto, estes aumentos não foram dados em decorrência do aumento da carga horária. Outrossim, os policiais começaram a laborar no regime de 40 horas semanais em 2010, então, naquele momento é que deveriam ter recebido o importe financeiro respectivo.



    19. Ressalte-se, por fim, que a majoração da remuneração dos autores deverá ser paga a título de parcela compensatória (de natureza equivalente à parcela de irredutibilidade da que trata o art. 2º, §4º, da LCE 156/2010).



    20. No que toca aos juros de mora e à correção monetária, aplicam-se os Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça publicados em 05 de outubro de 2020.



    21. Apelação parcialmente provida, para anular a sentença monocrática, afastando a prescrição e, com fulcro no art. 1.013, §4º, do CPC/2015, julgar procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, para: (i) Condenar o Estado de Pernambuco a pagar a parcela compensatória de 33,33% (um terço) referente ao mês de maio de 2010 e das respectivas gratificações de função policial a todos os autores, respeitada a prescrição quinquenal, com a incidência de juros de mora e correção monetária de acordo com os Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça publicados em 05 de outubro de 2020, ressaltando que a parcela deve ser absorvida pelos reajustes/aumentos, a qualquer título, concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010, excetuadas as revisões gerais; (ii) Condenar o Estado de Pernambuco a pagar aos autores João Batista Ferreira de Souza, José Airton Gomes de Lima, José Raimundo B. Conceição e José Maria Braz da Silva parcela compensatória correspondente à diferença aos 33,33% (um terço) dos valores de seu vencimento/base dos meses a partir de junho de 2010 (respectivamente, 26,69%, 26,69% 1,36% e 21,61%), e das respectivas gratificações de função policial, respeitada a prescrição quinquenal, com a incidência de juros de mora e correção monetária de acordo com os Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça publicados em 05 de outubro de 2020, ressaltando que a parcela deve ser absorvida pelos reajustes/aumentos, a qualquer título, concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010, excetuadas as revisões gerais.



    22. Custas processuais a serem divididas igualmente entre as partes, consignando a isenção do pagamento ao Estado de Pernambuco, ante a confusão patrimonial.



    23. Condenação do Estado de Pernambuco e dos autores ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação aos demandantes, ante a concessão da gratuidade da justiça.



    24. Decisão por maioria.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 37, caput e inciso XV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente